Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706810-19.2021.8.07.0009 RECORRENTE: WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: PONTE JORNALISMO, MARIA TERESA BERNARDINO CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. 2. A liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. 3. Não há lesão quando a matéria jornalística se limitou a veicular a informação sem intenção pejorativa. 4. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 17, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a existência de ato ilícito e resultado danoso à sua honra, dignidade e intimidade, aptos a justificar a condenação da parte recorrida ao pagamento de reparação civil. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando ementas de julgado do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Tampouco deveria transitar o recurso especial quanto ao mencionado malferimento aos artigos 17, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e à assinalada divergência jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que a matéria jornalística se limitou a veicular informação sem intenção pejorativa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os entendimentos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão estadual acerca do não cabimento de danos morais demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais, ainda que seja para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.888.775/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) (g.n.). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009